Tribunal: TJMT
Processo: 1000782-29.2022.8.11.0004
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000782-29.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERISLANE DE JESUS SOARES PARENTE - CPF: 021.556.831-11 (RECORRIDO), HILLDEGARD AGUIAR DA SILVA - CPF: 275.381.798-79 (ADVOGADO), R.M.P DA SILVA - CNPJ: 27.377.826/0001-20 (RECORRENTE), MICHEL RIBEIRO RODRIGUES SILVA - CPF: 002.995.731-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO – PRODUTO DEFEITUOSO (VESTIDO) – DESÍDIA DA EMPRESA EM RELAÇÃO À CONSUMIDORA –TENTATIVAS INFRUTÍFERAS PARA SOLUÇÃO DO PROBLEMA NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – ADEQUAÇÃO AOS PARAMETROS LEGAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Comprovado o defeito do produto posto à venda e que a parte consumidora cumpriu o determinado no art. 18, § 1º do CDC, cabível a restituição da quantia paga pela peça.

2.
As reiteradas tentativas da consumidora em solucionar o problema na esfera administrativa (na loja e através do PROCON), sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Deve ser realinhado o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais, ao montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
R.M.P DA SILVA
em face da sentença, pela qual foram julgados
procedentes os pedidos da petição inicial
, condenando a reclamada ao ressarcimento material no valor de R$ 129,80 (cento e vinte e nove reais e oitenta centavos) e a indenizar a autora por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos da petição inicial. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024